Tribunal: TJMT
Processo: 1069484-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069484-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CRUZ PINTO - CPF: 550.986.491-53 (RECORRENTE), DENER WESLLEY PRETELLI ROCHA - CPF: 061.627.291-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRIDO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRAIVO. PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Piso salarial do Professor da Educação Básica.
Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (
Lei Federal no 11.738/2008).
Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente,
violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a

"competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador"
(STF ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). Em igual sentido:
N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024).O piso salarial nacional dos professores da educação básica não se aplica aos Técnicos Administrativos Educacionais, pois o benefício é específico aos docentes da educação básica e estender este a outras categorias violaria a Súmula Vinculante 37 do STF, pois
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."
(N.U 1000459-25.2022.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024). A redação do art. 2o da Lei Municipal n. 7.34/2013 de
Cascanheira
não equipara o Técnico Administrativo Educacional ao Professor da Educação Básica para efeito da aplicação do piso salarial estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008. Em igual sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
"em não havendo Lei que assegure que a função desempenhada pelo Requerente é a mesma a enquadrar como profissional do magistério, não há como igualar o salário pretendido."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069484-02.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA DA CRUZ PINTO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA DA CRUZ PINTO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
.
Noticiou
que: a)
exerce
a
função
de
técnica

administrativa

educacional
; b) o
piso

salarial

nacional
do
magistério
da
educação

básica

não

foi

respeitado
; c) o
piso

salarial

deve
ser
considerado
para
efeito
da
progressão

funcional
; e d)
juntamente
com a
diferença
do
piso

salarial
,
tem

direito

nos

reflexos
no
décimo

terceiro

salário
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Dispensado

relatório

na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de modo que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Preliminar

Inépcia
da
Inicial

Não

há

falar

em

inépcia
da
inicial
,
uma

vez
que da
leitura
da
inicial
se
denota
o interesse
pleiteado
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar

levantada
.
Mérito

Cuida
-se de
ação de obrigação de fazer c/c cobrança de retroativos

na
qual a
parte

Reclamante

diz

laborar

como

técnica

administrativo

educacional
para o
Reclamado
,
todavia

não

tem

percebido
o valor
correspondente

ao

piso

salarial
do
profissional
de
magistério
,
razão
pela qual
intenta
coma
presente

ação
para que
o

Município

seja

compelido
a
pagar
a
diferença

correspondente

ao
valor da
categoria
. O
ente
municipal,
por

sua

vez
,
diz
que a
Requerente

não

faz
jus
ao

piso

salarial
do
profissional
do
magistério
,
uma

vez
que
labora

em

função

diferente
.
Requer
a
improcedência
da
ação
.
Impugnação

lançada
no id 143454609. Pois
bem
. Em
exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

Reclamada
. Nos
termos
do Art. 2o, §2o, da Lei no 11.738/2008,
entende
-se
como

profissional
do
magistério
: Art. 2° (...); § 2° Por
profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

entendem -se aqueles que desempenham as atividades de docência

ou
as de
suporte

pedagógico
à
docência
,
isto
é,
direção

ou

administração
,
planejamento
,
inspeção
,
supervisão
,
orientação
e
coordenação

educacionais
,
exercidas
no
âmbito
das
unidades

escolares
de
educação

básica
,
em

suas

diversas

etapas
e
modalidades
, com a
formação

mínima

determinada
pela
legislação
federal de
diretrizes
e bases da
educação

nacional
. Conforme
relatado
pela
Requerente

em

sua

inicial
,
ela

desempenha
a
função
de
técnica

administrativo

educacional

profissionalizado
,
função

essa

tipicamente

administrativa
, a qual
não
se
enquadra

nas

atividades

desempenhada

pelo

profissional
do
magistério
,
não

havendo

falar

em

equiparação

salarial
.
Ademais
,
em
que
pese
o
Requerente

utilizar
o art. 2° da Lei
Complementar
734/2013 do
Município
de Castanheira/MT para
afirmar
que
sua

função
se
enquadra

como

atividade
de
magistério
,
tal

interpretação
se
mostra

equivocada
,
uma

vez
que
o

citado

dispositivo

diz
que a
atividade
de “
técnico

administrativo

educacional
” se
enquadra

como

profissional
da
educação

básica

quando

desempenhada

por
professor, o que
não
é o
caso
dos autos,
vejamos
: Art. 2o Para
efeitos

desta
Lei
Complementar

entende
-se
por

Profissionais
da
Educação

Básica
o conjunto de
professores
que
exercem

atividades
de
docência

ou
as de
suporte

pedagógico
à
docência
,
isto
é,
direção

ou

administração
,
planejamento
,
coordenação
,
assessoramento

pedagógico
, Técnico
Administrativo
Educacional,
Apoio

Administrativo
Educacional e Auxiliar
Pedagógico
da
Educação

Infantil
, que
desempenham

atividades

nas

Escolas

Municipais
, Centros de
Educação

Infantil
e no
Órgão
Central da
Educação
Pública do
Município
de Castanheira – MT.
Portanto
,
em

não

havendo
Lei que
assegure
que a
função

desempenhada

pelo

Requerente
é a
mesma

a

enquadrar

como

profissional
do
magistério
,
não

há

como

igualar
o
salário

pretendido
. Em
caso

análogo
,
assim

decidiu
a E.
Turma

Recursal
de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE. REPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. DIFERENÇA DOS ÍNDICES AO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 3.
Analisando

os
autos,
verifico
que
não

há

como

acolher
a
pretensão
dos
Reclamantes
,
vez
que a
função

exercida

não
se
trata
de “
magistério
”,
a fim de legitimar a percepção de diferença

salarial

em

relação

ao

piso

nacional

fixado
para
os

profissionais
do
magistério
da
educação

básica
. 4. Cabe
destacar
que
o

artigo
126 da LC n. 48/2009
dispõe
que
os

índices

utilizados

pelo
Governo Federal
serão

considerados

como
base
mínima
, o qual
deverá
ser
negociado
entre a
categoria
e o
poder

executivo
, o que
não

restou

demonstrado

nos
autos,
portanto
,
reconhece
-se a
impossibilidade
de
equiparação

salarial
, com
fulcro
no
princípio
da
isonomia
,
considerando
a
ausência
de
correlação
entre o cargo
ocupado
e o
utilizado

como

referência
. (...). 7. Com
efeito
, é
vedado

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa

ou

administrativa
,
promover

aumento
de
vencimento
de
servidor

público
com base no
princípio
da
isonomia
,
nos

termos

Súmula

Vinculante
37. (...). (N.U 1000459-25.2022.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024).
Destaquei
. Assim
sendo
,
em

não

havendo

prova
que
assegure

a

equiparação

salarial

pleiteada
pela
Requerente
,
improcedência
da
ação
é
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
,
nos

moldes
do art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

deduzidos

na

inicial
. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.o
9.099/95).
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Submeto
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
no
9099/95, o
presente

projeto
de
sentença
para fins de
homologação

por

parte
do
juízo
.
Intimem
-se.
Francivelton
Pereira
Campos Juiz

Leigo

VISTOS,

Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
. P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
. FABIO
PETENGILL Juiz
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que é
profissional
da
educação
e
tem

direito

ao

piso

nacional

conforme

dispõe
o art. 2o da Lei 734/2013.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRAIVO. PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Piso salarial do Professor da Educação Básica.
Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (
Lei Federal no 11.738/2008).
Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente,
violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a

"competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador"
(STF ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). Em igual sentido:
N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024).O piso salarial nacional dos professores da educação básica não se aplica aos Técnicos Administrativos Educacionais, pois o benefício é específico aos docentes da educação básica e estender este a outras categorias violaria a Súmula Vinculante 37 do STF, pois
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."
(N.U 1000459-25.2022.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024). A redação do art. 2o da Lei Municipal n. 7.34/2013 de
Cascanheira
não equipara o Técnico Administrativo Educacional ao Professor da Educação Básica para efeito da aplicação do piso salarial estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008. Em igual sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
"em não havendo Lei que assegure que a função desempenhada pelo Requerente é a mesma a enquadrar como profissional do magistério, não há como igualar o salário pretendido."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025